Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Constrição de ativos encontrados em conta corrente. Excesso de execução. Inclusão de custas processuais e honorários advocatícios no débito exequendo. Revogação da gratuidade de justiça. Demonstração de incremento financeiro do devedor. Incorporação dos ônus sucumbenciais derivados da obrigação constituída no título judicial ao quantum debeatur. Imperatividade. Imprecação de excesso de execução ao argumento de erro aritmético quanto à fórmula de atualização da dívida. Pagamento dos consectários da mora. Penhora de ativos financeiros. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo no 677. Excesso de execução. Não verificação. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial originária de proventos de pensão. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Constrição do que aufere o executado à guisa de pensão. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Possibilidade de penhora de parte dos proventos sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Constrição preservada. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência Ou Deficiência. Inocorrência. Preliminar de contrarrazões. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Sentença. Revogação da gratuidade de justiça. Apelo. Renovação do requerimento do benefício processual. Situação de crise financeira. Não verificação. Subsistência de elementos elidindo a presunção da afirmação de hipossuficiência financeira. Revogação do beneplácito processual. Manutenção. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença manejado em face do apelante, derivado de condenação em danos morais, rejeitara a impugnação aviada pelo devedor e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 924, inciso II, da lei processual vigente, ante a suficiência da penhora ultimada para realização da obrigação em execução.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de excesso de penhora, consubstanciado em erro aritmético nos cálculos apresentados, e na impenhorabilidade das verbas bloqueadas, por serem provenientes de pensão alimentícia, e, ademais, na legitimidade de, defronte a situação financeira atual do obrigado, ser revogada a gratuidade de justiça que o beneficiara.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o).
6. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
7. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara ao recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinha argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que seja dado conhecimento à pretensão reformatória nele veiculada.
8. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
9. Conquanto tenha sido anteriormente agraciada com o beneplácito da gratuidade de justiça, aferido, no transcurso processual, que experimentara melhora em sua condição financeira, não mais atravessando situação de crise em sua situação econômica pessoal, fruindo, em verdade, de renda mensal de satisfatória expressão pecuniária e aparentando manter padrão de vida confortável, efetivamente não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que seja revogado o benefício processual, resolução que deve ser mantida no grau recursal, porquanto subsistentes elementos aptos a desqualificarem a presunção que o beneficiara.
10. Apreendido que o agraciado com a gratuidade de justiça fora beneficiado, à guisa de pensão alimentícia, por rendimentos mensais de expressão pecuniária satisfatória, não mais ostentando, desde então, situação patrimonial compatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com aludido benefício processual em momento precedente, afigura-se legítima e imperativa a introjeção no débito que o aflige das verbas sucumbenciais impostas pelo título exequendo em que figura como obrigado, não havendo que se falar, portanto, em excesso de execução delas proveniente, dado que a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais em favor do beneficiário da gratuidade de justiça configura típica condição suspensiva, de sorte que sua execução fica condicionada simplesmente à comprovação, no quinquênio subsequente ao trânsito em julgado, de que deixou de existir a situação de insuficiência financeira que motivara a concessão (CPC, arts. 98, § 3o, e 514; CC, art. 125).
11. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, sobejando exigível, contudo, o excedente derivado dessa apuração.
12. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo o executado pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integralmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, pois não pode o obrigado continuar a ser tratado como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677).
13. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza remuneratórias, pois originários dos proventos de pensão que aufere e, portanto, intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição, a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato.
14. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostentam natureza salarial por ter sido auferido em decorrência de pensão é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese alimentícia, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume.
15. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
15. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
16. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de pensão, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
IV. Dispositivo
17. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.